Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701905-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JJRV COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - ME REQUERIDO: REGIS &amp; REGIS ADVOCACIA D E C I S Ã O A parte JJRV COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - ME desiste do processamento da presente petição, tendo em vista o protocolo equivocado do REsp. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência (art. 998 do CPC/2015), a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora